Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732146-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710256-81.8.07.0000, na fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação, nos termos transcritos: “COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL- NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que integra o conceito de Fazenda Pública, estando, portanto, sujeita ao rito de pagamentos por meio de precatório (ID 164665033). A ré realizou o depósito do valor cobrado (ID 165005854). A autora manifestou-se sobre a impugnação (ID 165033750) e, posteriormente, requereu o levantamento do valor depositado pela ré (ID 165223882). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de inadequação do rito para pagamento do valor devido. A ré sustenta que está sujeita ao rito dos precatórios, mas a autora não concorda, afirmando que os precedentes jurisprudenciais trazidos não se referem a órgão da Administração Indireta e que não há determinação de suspensão dos processos na ADPF 949. Efetivamente há decisões em ambos os sentidos, favorecendo a tese de ambas as partes. Porém, como se trata de matéria constitucional devem ser observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal, que apesar de não ter firmado tese sobre a questão tem decisões reiteradas. A autora citou a tese firmada no tema 253 (ID 165033750 - Pág. 5), que afasta o regime de precatórios para as sociedades de economia mista que desenvolvam atividade econômica em regime concorrencial, hipótese totalmente distinta da ré, que não é sociedade de economia mista e desenvolve atividade típica de Estado, posto que não age em sistema de concorrência e depende de repasse de recursos do governo local. Essa tese está em perfeita consonância com as decisões proferidas nas ADPFs 437 e 513, transcritas pela ré (ID 164665033 - Pág. 7 e 8), pois sustentou-se que apenas empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que seria o caso de aplicação do artigo 523 do Código de Processo Civil, o que não é o caso da autora, como mencionado. Dessa forma, tem-se que a impugnação deve ser acolhida. A ré não fez nenhum questionamento quanto ao valor cobrado pela autora, demonstrando, implicitamente, concordar com os cálculos realizados, portanto, totalmente desnecessário reiniciar o procedimento de cumprimento de sentença, por isso, será determinada a expedição do precatório. Apesar de ter sido realizado o depósito do valor devido pela ré, essa deixou claro que se trata de garantia do juízo e não de pagamento, razão pela qual indefiro o pedido de levantamento (ID 165223882). Com relação à sucumbência tem-se ser indevida a sua fixação, pois o pedido de cumprimento de sentença foi recebido no rito do artigo 523 do Código de Processo Civil e se trata de questão controvertida na jurisprudência, razão pela qual a autora não pode ser punida com os ônus da sucumbência decorrente dessa incerteza jurídica e jurisprudencial sobre a matéria. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer que a ré está sujeita ao regime de precatório. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório.” Relata a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada acolheu a impugnação quanto à inadequação do rito para pagamento do valor devido, sob o fundamento de que estaria sujeito ao precatório, pois integra o conceito de Fazenda Pública. Sustenta que os precedentes jurisprudenciais trazidos não se referem a órgão da Administração Indireta e não há determinação de suspensão do processo na ADPF 949. Afirma que a matéria não pode ser conhecida em fase de cumprimento de sentença, porquanto não foi suscitada na fase de conhecimento. Aduz que a Novacap é empresa integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, constituindo seu objeto a prestação de serviços públicos mediante a realização de atividade econômica em regime concorrencial e não em monopólio. Afirma que a Agravada não goza dos privilégios concedidos aos entes da administração pública direta devido ao regime jurídico que a rege para pagamento de suas dívidas. Discorre que segundo entendimento do STF, RE 599.628, Tema 253, os privilégios de pagamento de dívidas da Fazenda Pública não se estendem às sociedades de economia mista em regime concorrencial e aos demais entes da administração pública indireta, que também praticam atividade econômica em regime concorrencial. Ao final, requer o conhecimento e provimento ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença siga o disposto no artigo 173, §1°, II, da CF e no artigo 523 do CPC. Preparo comprovado (Id. 49759565). O Agravo de Instrumento foi interposto sem pedido de efeito suspensivo. Na petição Id. 50084307, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo incidental, tendo em vista a decisão da d. Magistrada que determinou a expedição do precatório (Id. 50084308). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presente os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como visto, trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute se o pagamento da dívida deverá se submeter ao regime dos precatórios. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, nos termos dos artigos 1o e 3o da Lei 5.861/72, é empresa pública que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, organizadas sob quaisquer das formas societárias admitidas em lei, contando com capital exclusivamente público para o desempenho de atividades econômicas ou a prestação de serviços públicos. Desse modo, a Agravada integra a administração indireta do Distrito Federal e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que a impede, ainda que receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório, de modo que se aplicam a ela as regras do direito processual comum. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1282623, 07241512220208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ESSENCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. CONDIÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 789 NÃO PREENCHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, e tem por objeto "a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", conforme dispõe o art. 1o da Lei 5.861/1972, isto é, a prestação de serviço público não essencial. 2. O Estatuto Social da Novacap - pessoa jurídica de direito privado - permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, indicando, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada.3. A Novacap, por não prestar serviço público essencial e por ostentar finalidade lucrativa, não preenche as condições estabelecidas na ADPF 789 para se submeter ao regime de precatórios, o qual tem aplicação restrita à Fazenda Pública e às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1712595, 07105478620238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023). Assim, considerando que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora